Tribunal: TJMT
Processo: 1028505-55.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028505-55.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIA DA SILVA MACHADO - CPF: 027.814.061-04 (RECORRENTE), EDUARDA DOS SANTOS ABREU - CPF: 038.512.891-61 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. BILHETES ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE. INTERVALO INSUFICIENTE ENTRE OS VOOS. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

É ônus do consumidor garantir compatibilidade entre voos adquiridos em bilhetes distintos, não havendo falha na prestação do serviço quando a conexão planejada possui 1h20min entre o desembarque e novo embarque.

2.

O atraso de 1h55min não configura, por si só, falha passível de reparação, especialmente quando a própria consumidora contribuiu decisivamente para o resultado, assumindo o risco de conexão com margem reduzida.

3.

A assistência material prevista na Resolução ANAC nº 400/2016 restringe-se ao voo contratado, não abrangendo conexões não integradas.

4.

A jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que atrasos inferiores a quatro horas não ensejam dano moral presumido, salvo demonstração de agravamento específico, ausente no caso concreto.

5.

Ausente inovação relevante nas razões recursais, aplica-se o entendimento do Tema 1.306 do STJ, que autoriza a reprodução da decisão agravada como fundamentação do julgamento colegiado.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JULIA DA SILVA MACHADO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo com consequente perda de conexão.

A agravante sustenta que adquiriu ambos os bilhetes diretamente no site da companhia aérea e que o atraso do primeiro voo, causado por manutenção não programada, configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da empresa. Argumenta que o intervalo de 1h20min seria suficiente para a conexão, caso o voo tivesse ocorrido no horário.

A decisão monocrática, proferida com base no art. 932, IV, do CPC e alinhada à jurisprudência desta Turma Recursal, foi clara ao consignar que:

“A controvérsia recursal é pela verificação de responsabilidade da companhia aérea por perda de conexão em bilhetes adquiridos separadamente. [...] tendo a parte autora contribuído para o evento danoso ao adquirir passagens diferentes com curto intervalo entre o desembarque e o embarque, os transtornos narrados, embora indesejáveis, decorrem também de planejamento deficiente da própria autora, que assumiu o risco ao contratar passagens com conexão ajustada em tempo exíguo, enquadrando-se nos meros aborrecimentos cotidianos.”

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Neste ponto, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.306, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao agravo, quando a parte não apresenta novas razões aptas a infirmá-la.

Com efeito, restou incontroverso que a autora adquiriu dois bilhetes em reservas distintas, com apenas 1h20min entre o desembarque e o novo embarque. Nessas hipóteses, a responsabilidade pela compatibilidade dos horários é do passageiro, diferentemente das conexões integradas, cujo risco é assumido pela companhia aérea.

O atraso de 1h55min, embora superior ao intervalo entre os voos, não caracteriza falha na prestação do serviço, ainda que tenha decorrido de fortuito interno. A passageira assumiu o risco ao planejar a conexão com tempo tão reduzido, sendo essa escolha determinante para a perda do segundo voo.

O argumento de que ambos os bilhetes foram adquiridos através do site da própria companhia aérea não tem o condão de estabelecer um vínculo contratual único, uma vez que se tratam de contratos de transporte distintos, cada um com suas próprias condições e obrigações. A mera disponibilização de voos com intervalos curtos no sistema de vendas da companhia não transfere a esta a responsabilidade pela escolha do passageiro, que deve avaliar os riscos envolvidos na operação.

A assistência material, conforme a Resolução ANAC nº 400/2016, aplica-se ao voo atrasado ou cancelado, não abrangendo conexões contratadas separadamente.

Quanto ao dano moral, é pacífico que atrasos inferiores a quatro horas, por si sós, não ensejam reparação extrapatrimonial, salvo prova de agravamento excepcional, o que não se verifica neste caso.
Os transtornos enfrentados, como a necessidade de pernoite, decorrem majoritariamente da conduta da própria consumidora, que optou por conexões com intervalo insuficiente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025